Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. IMPARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade pelo fato de que apenas sócios da empresa lesada foram ouvidos durante a instrução criminal, porquanto inquiridos na qualidade de informantes, além de ter havido desistência por parte da defesa quanto às testemunhas ausentes e não constituírem tais depoimentos os únicos elementos considerados para a condenação da ré, a qual, inclusive, confessou a prática dos delitos.
2. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, se entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença não houve o transcurso do lapso temporal necessário.
3. O pleito de alteração do dispositivo da sentença para constar a absolvição da acusada em relação a 12 crimes de estelionato, considerando que a denúncia imputou-lhe a prática de 29 delitos, mas foi condenada por apenas 17, não merece guarida, uma vez que não foi a ré absolvida em relação a qualquer conduta imputada na denúncia, havendo tão somente a delimitação de cada crime na sentença, tendo o magistrado considerado os pagamentos fraudulentos realizados no mesmo dia como sendo um único crime, embora na peça acusatória tenham sido contabilizados como condutas diferentes.
4. Incabível a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme reza o enunciado da Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Recurso conhecido e não provido.